Tribunal: TJDFT
Processo: 0717650-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHA. MAIORIDADE. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA. FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE DE SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir a prestação alimentícia, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente. E nesse caso, o fundamento para o direito aos alimentos se modifica. Passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696, do Código Civil.
2. Dentre as condições que autorizam a permanência dessa obrigação, a jurisprudência indica a matrícula e frequência a curso superior como forma de estímulo à formação profissional.
3. No caso, até que os fatos sejam devidamente esclarecidos e por meio da necessária instrução do processo, impõe-se a manutenção da obrigação alimentar e como forma de preservar recursos mínimos para viabilizar a formação profissional e assistência médica à agravante. Mas diante da redução da capacidade contributiva do agravado, acolhe-se o pedido alternativo deduzido na exordial para reduzir a obrigação alimentícia.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.